Tribunal: STF
Processo: RE 1379689
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO, COM FUNDAMENTO NOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF.



    1. A agravante busca, com o recurso extraordinário, a substituição de obrigação ao fornecimento de fármaco de alto custo, requerido pelo médico da parte agravada, por medicamentos alternativos disponibilizados gratuitamente pelo SUS, com fundamento nos arts. 196 e 198 da Constituição da República. 



    2. A parte agravante não confrontou o fundamento central do acórdão recorrido, que afastou o argumento de ausência de responsabilidade do Estado para fornecimento da medicação pretendida, porquanto, segundo previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição da República, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido, solidariamente, pela União, Estados e Municípios (RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793).



    3. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.